Tribunal: TJES
Processo: 5018753-77.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018753-77.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: THIAGO DE ALMEIDA MARCHESI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos: 5018753-77.2022.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido: Thiago de Almeida Marchesi
Juiz(a) sentenciante: Dr.
Christina Almeida Costa

Relator(a): Dr. Thaita Campos Trevizan

VOTO

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ O AUTOR QUE ACEITOU OFERTA PARA FAZER PORTABILIDADE DE SUA LINHA Nº 27-99838-7728 QUE ESTAVA NA CLARO PARA A TELEFONICA EM 18/02/2022, SENDO PROMETIDO PELO PREPOSTO DA REQUERIDA TELEFONICA, SR. WILLIAN, QUE A PORTABILIDADE SERIA CONCLUÍDA EM 23/02/2022, DATA EM QUE SEU CHIP SERIA ENTREGUE PARA ATIVAÇÃO A PARTIR DE 12H E REGULAR UTILIZAÇÃO. OCORRE QUE, JÁ NO MESMO DIA, FOI INFORMADO POR SEUS CONTATOS QUE A SUA LINHA ESTAVA INATIVA, SENDO IMPOSSÍVEL CONTACTÁ-LO, PASSANDO A RECEBER CHAMADAS PARA UMA PESSOA CHAMADA CLÁUDIA, CAUSANDO-LHE ESTRANHEZA. AO BUSCAR INFORMAÇÕES, COMPREENDEU QUE FORA INDEVIDAMENTE HABILITADO EM SEU CHIP LINHA DE TERCEIRO, SEM QUE A REFERIDA PESSOA TIVESSE SOLICITADO PORTABILIDADE. SEM COMPREENDER, INICIOU CONTATOS COM O VENDEDOR DA RÉ TELEFONICA, QUE ADMITIU ERRO SISTÊMICO DA OPERADORA, PEDINDO-LHE PRAZO ATÉ 04/03/2022 PARA CONCRETIZAÇÃO DA PORTABILIDADE DE SEU NÚMERO, SENDO CERTO QUE SE VIU, ATÉ A REFERIDA DATA, DESPROVIDO DE SEU CÓDIGO DE ACESSO, SENDO-LHE ATRIBUÍDA LINHA PERTENCENTE A TERCEIRO, COM DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE PORTABILIDADE, ENSEJANDO ÓBICES AOS SEUS REGULARES CONTATOS, ATRASOS EM OBRA EM ANDAMENTO E ATENDIMENTO A CONHECIDOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, TUDO A DENOTAR DANOS MORAIS A SER COMPENSADOS. A REQUERIDA ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, PLEITEIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR HABILITAR LINHA DE TERCEIRO NA POSSE DO AUTOR, NESSE SENTIDO SEGUE O TRECHO DA DECISÃO:
“(...) Em análise detida,
observo que resulta incontroversa a falha indicada pelo Autor
(e nos autos adequadamente demonstrada), valendo destaque para a contestação da Requerida TELEFONICA (operadora receptora), que afirma que de fato fora solicitada portabilidade de linha diversa (27992542389) daquela de titularidade do Autor
(erro crasso verificável do primeiro termo de solicitação de portabilidade emitido), o que acabou por habilitar linha de terceiro na posse do Requerente, atrasando o processo de portabilidade
, demandando novo pedido, dessa vez do código de acesso correto e efetivamente titularizado pelo Requerente.”.
QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR ANTE O BLOQUEIO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS ÀS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)